Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722753-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CARPE DIEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0716362-82.2019.8.07.0007 (ajuizada por CONDOMÍNIO CARPE DIEM, ora agravado, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “ A executada postula a paralisação do processo, sob o argumento de que está em recuperação judicial, cujo pedido foi deferido no dia 31/03/2021 pelo Juízo da Seção A da 28a Vara Cível da Comarca de Recife/PE (processo 0018004-19.2021.8.17.2001), que determinou a imediata suspensão das execuções movidas contra a recuperanda pelo prazo de 180 (cento e oitenta), com fundamento nos artigos 6o e 52 da Lei no 11.101/2005, o que está em sintonia com o entendimento jurisprudencial que colaciona. Aduz que, ‘todo e qualquer ato de constrição ou expropriação de bens deve ser submetido ao crivo do Juízo Universal da Recuperação Judicial (28a Vara Cível da Comarca do Recife/PE – “Seção A”), a quem compete otimizar a efetividade do feito recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa’. E prossegue afirmando que ‘do contrário, os bens do devedor em recuperação judicial seriam indevidamente liquidados para pagamentos que desrespeitariam as preferências e privilégios fixados em lei, o princípio da par conditio creditorum e aquilo que vier a ser estipulado no plano de recuperação judicial aprovado pela coletividade de credores do devedor em recuperação’. E remata: ‘Ademais, o pagamento de qualquer crédito sujeito ao processo de Recuperação Judicial colocaria as empresas em recuperação judicial em risco de cometimento de crime falimentar, previsto no art. 172 da 11.101/2005’. O exequente, por seu turno, rebela-se contra a pretensão, porque ‘a obrigação discutida nos autos está vinculada ao imóvel que integra o condomínio exequente, por essas razões, a cobrança é destinada a própria manutenção do referido bem; ou seja, as despesas possuem natureza de encargos 'extraconcursal', nos termos do artigo 84, inciso III da lei 11.101/2005. Portanto, não podem ser inseridas no plano de recuperação judicial, motivo pelo qual o pedido de suspensão não merece prosperar’. Sucintamente relatados, decido. Sem razão a executada. A esta ação de execução de título extrajudicial destina-se à cobrança de despesas condominiais, motivo por que, para escorreita análise do pedido, convém uma interpretação sistemática da lei de regência, sem descurar da natureza propter rem do débito perseguido na execução (despesas condominiais). Quanto ao tema, dispõe o art. 6.o da lei n.o 11.101/05: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Na mesma senda, o art. 49, § 1o, da referida lei estabelece que: Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso Jó art. 52 do mesmo Diploma legal predica o seguinte: Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei. No caso, tendo em vista o caráter propter rem da dívida (que adere a acompanha a própria coisa), o crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio. Com efeito, o condomínio não tem condições (nem pode) esperar a solução a ser dada no processo de recuperação judicial da executada em detrimento dos demais condôminos, os quais estão a arcar (injustamente e a duras penas e durante meses a fio) com as despesas afetas ao executado, o que pode colocar em colapso a existência do próprio ente. De fato, as despesas condominiais da proprietária em recuperação judicial não são dívidas sujeitas à suspensão pelo prazo de 180 dias, previsto no art. 6.o, § 4.o, da lei n.o 11.101/05, devendo ser consideradas como “encargos” do bem do recuperando, em preferência aos demais créditos, já que imprescindível à própria manutenção e existência da unidade, portanto, sem caráter concursal. Este, aliás, é o entendimento do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da necessidade de suspensão de ação de cobrança de despesas condominiais ante a superveniência da decretação da falência do devedor. 2. Caráter extraconcursal do crédito decorrente de despesas condominiais, não se sujeitando, portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de credores. 3. Desnecessidade de suspensão da ação de cobrança de despesas condominiais, por se tratar de crédito extraconcursal. 4. Recurso Especial Desprovido (REsp 1.534.433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino 3.a Turma, julgado em 27.3.2017). Grifei. RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO MOVIDA POR TERCEIRO CONTRA DEVEDOR DA FALIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. 1- Conflito de competência suscitado em 8/5/2015. Recurso atribuído à Relatora em 31/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em determinar se a ação de cobrança de cotas condominiais, em fase de execução, proposta contra suposto devedor da recorrente deve ser suspensa em razão da decretação da falência e se os créditos respectivos devem ser submetidos ao juízo universal. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- Aplicação da Súmula 211/STJ. 5- A execução de cotas condominiais que tramita contra devedor da falida não deve ser suspensa em razão da decretação da quebra, tampouco os créditos respectivos devem ser submetidos ao juízo universal. 6- Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.627457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3° Turma, julgado em 27.9.2016). Grifei. Nesse contexto, é de rigor a continuidade do processo de execução, inclusive para que os demais condomínios não sigam indevidamente afligidos pelo débito do executado, o que tem o potencial de causar desiquilíbrio nas contas da condomínio e dificuldade de pagamento de suas despesas diuturnas. Posto isso, indefiro o pedido formulado pelo executado. Façam-se as pesquisas de bens pertinentes. Publique-se.” (ID 94098917, autos originários - grifei). A executada opôs embargos de declaração sob alegação de omissão no julgado (ID 95114902, autos originários), rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA opôs embargos de declaração em face da decisão de id. 95114902, ao argumento de ser esta omissa quanto à aplicação das regras dos artigo 49, caput e § 3o e do artigo 6o, ambos da Lei no 11.101/05. Pretende: (a) a alteração do julgado para que se reconheça que os créditos oriundos de despesas condominiais devem ser subordinados aos efeitos da Recuperação Judicial no 0018004- 19.2021.8.17.2001; (b) considerar que o crédito é concursal a ensejar a suspensão da execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, reconhecendo-se a competência exclusiva da 28a Vara Cível da Comarca de Recife/PE para ordenar medidas que afetem o seu patrimônio; e (c) a liberação imediata dos R$ 17.225,74 (dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) bloqueados de suas contas bancárias, que devem ser remetidos ao Juízo Universal. Sucintamente relatados, decido. Os embargos de declaração devem ser rejeitados liminarmente, porque a decisão não padece dos vícios mencionados pelo embargante, a evidenciar a ausência dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Com efeito, a decisão embargada abordou expressamente os art. 6o, 49, 51 e 52 da lei n.o 11.101/05, para concluir (inclusive com apoio no entendimento do Superior Tribunal de Justiça) que o caso não comporta suspensão da execução, notadamente porque são extraconcursais os créditos perseguidos, pois são despesas condominiais da proprietária em recuperação judicial, qualificadas como “encargos” do bem do recuperando, que são imprescindíveis à própria manutenção e existência da unidade. A discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Nessa medida, os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte, o que não tem passagem na via eleita. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito de plano os embargos de declaração e mantenho incólume o bloqueio dos ativos financeiros da devedora. Depois de publicada esta decisão, transfiram-se os valores (por depósito ou alvará) ao exequente, com sua posterior intimação para dizer sobre a quitação. Publique-se.” (ID 95430526, autos originários – grifei) Irresignada, a executada agravou e, nas razões (ID 27329098), sustenta: - que “a r. decisão impugnada vai de encontro com o art. 49, caput e § 3o da Lei 11.101/05”; - que “o crédito aqui perseguido origina-se anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial da Agravante, não há o que se discutir acerca da sua sujeição aos efeitos da RJ”; - que “a Lei n. 11.101/05 não faz qualquer menção aos créditos oriundos de despesas condominiais como sendo excluídos dos efeitos da RJ, razão pela qual a r. decisão agravada incorreu na violação do princípio da legalidade, quando deixou de observar os artigos mencionados e não reconheceu a concursalidade dos créditos perseguidos na ação de execução de título extrajudicial, não submetendo-os aos efeitos da RJ”; - que ao ser indeferida a suspensão da ação principal e autorizada a penhora nas contas bancárias da Agravante, “a r. decisão agravada também deixou de observar os ditames do artigo 6o, II e III da Lei no 11.101/2005”; - e que “o artigo 6o, III da Lei 11.101/05 é claro quando proíbe expressamente a constrição de bens do devedor, cujos créditos sujeitem-se à recuperação judicial, cabendo apenas àquele juízo a competência EXCLUSIVA para tomar decisões que atinjam o patrimônio da empresa”. Afirma que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso: quanto à probabilidade do provimento recursal, “a Agravante expôs detalhadamente ao longo dessa minuta as diversas razões pelas quais a r. decisão agravada deve ser reformada. Dentre elas: A sujeição do crédito perseguido na origem aos efeitos da Recuperação Judicial, tendo em vista que se origina anteriormente ao pedido de recuperação judicial da Agravante, em completa concordância com o artigo 49, caput e § 3o, da Lei no 11.101/05. A incompetência do I. Juízo a quo para determinar ou não a suspensão da execução cujos créditos se sujeitam aos efeitos da Recuperação judicial, bem como para autorizar a realização de medidas expropriatórias contra o patrimônio da Agravante, também em consonância com o artigo 6o II e III, da Lei n. 11.101/05.” E risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no fato de que “a não suspensão da execução e liberação dos valores bloqueados traz enormes prejuízos a Agravante, pois: O deferimento da Recuperação Judicial visa garantir a satisfação de todos os credores cujos créditos foram ali cadastrados, sem que prejudique o funcionamento da Recuperanda, o que resta comprometido caso a ordem acordada no Plano de Recuperação for rompida, beneficiando uns em detrimento de outros e prejudicando o – já frágil – exercício da atividade empresarial”. Por fim, requer: “A intimação da Agravada para que responda o presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito ativo ao processamento do presente Agravo de Instrumento, com a imediata suspensão da execução em primeiro grau, bem como a imediata liberação dos valores constritos à Agravante ou, subsidiariamente, a transferência desses valores para a conta judicial vinculada ao Juízo Universal de tramitação da Recuperação Judicial. Ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para o fim de reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se que os créditos objeto da execução estão abrangidos pelos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do art. 49, caput e §3o da Lei n. 11.101/05 e, por via de consequência: [i] Os autos da ação de execução de título extrajudicial da origem devem ser suspensos (art. 6o II e III da Lei n. 11.101/05); [ii] Deve ser reconhecida a incompetência do I. Juízo a quo para decidir sobre os créditos objetos da execução; e [iii] Os valores bloqueados da conta da Agravante devem ser imediatamente liberados ou, subsidiariamente, transferidos ao Juízo universal, cabendo a este, única e exclusivamente, a competência para autorizar atos e medidas expropriatórias” (ID 27329098, pp. 8/9). Preparo regular (IDs 27329089). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em sede de ação executiva): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, “atribuição de efeito ativo ao processamento do presente Agravo de Instrumento, com a imediata suspensão da execução em primeiro grau, bem como a imediata liberação dos valores constritos à Agravante ou, subsidiariamente, a transferência desses valores para a conta judicial vinculada ao Juízo Universal de tramitação da Recuperação Judicial” (ID 27329098, p. 8). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo: probabilidade do direito que não se evidencia. Via de regra, débitos condominiais, dada sua natureza propter rem, e estritamente destinados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizam-se como créditos extraconcursais à luz do art. 84, inciso III da Lei 11.101/2005, que não se sujeitam à habilitação perante o juízo universal ou à suspensão processual decorrente do deferimento da recuperação judicial prevista no art. 6o do referido Diploma. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se, exemplificativamente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL. 1. A inexistência de dissídio interpretativo atual não justifica a interposição dos embargos de divergência. 2. Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 07/04/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA. CRÉDITO NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida se mostra em sintonia com o entendimento desta Corte de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AgInt no AREsp 769.043/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA QUE SE REFEREM À MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes. 3. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa” (AgInt no REsp 1646272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) Também nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. 3. Não importa em litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, amparar a pretensão deduzida pela parte. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1354275, 07102773320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A possibilidade de suspensão de ações e execuções contra a pessoa jurídica em recuperação judicial encontra previsão normativa no art. 52, III, da Lei n. 11.101/05. Importante ressaltar, também, que o art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, da Lei de Falências. 2. Se o objeto do cumprimento de sentença refere-se à taxa de condomínio e, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os aludidos encargos enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo assim, natureza propter rem e caráter extraconcursal, o aludido crédito não se sujeita, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução (AgInt no AREsp 1669089/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020; AgInt no AgInt no AREsp 769.043/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019; e AgInt no REsp 1.646.272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 30/4/2018). 3. Ao contrário do consignado na decisão ora agravada, com as devidas escusas ao magistrado de origem, o Superior Tribunal de Justiça não distingue a tese debatida em razão de o imóvel não mais pertencer à pessoa jurídica em recuperação judicial, tampouco pelo fato de se tratar de despesas condominiais relativas ao período anterior à imissão na posse do promitente comprador. Em rigor, vale repetir, não há afastamento do caráter propter rem da contribuição condominial e, por conseguinte, da configuração de crédito extraconcursal. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1331625, 07302310220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO BEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a Lei de Falência e Recuperações Judiciais prever a suspensão das ações e execuções da empresa em processo de recuperação judicial, além de submetê-los às condições do plano de recuperação, a jurisprudência e doutrina majoritária são firmes no sentido de que a recuperação não atinge as ações relativas à percepção taxas de condomínio inadimplidas. 2. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que oneram a própria coisa e são necessárias à manutenção do condomínio. Cuida-se de crédito extraconcursal, referente às despesas condominiais destinadas à manutenção do próprio bem, não sendo passível de suspensão em razão do pedido ou decretação da recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1233264, 07194496720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I- É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da natureza propter rem das cotas de condomínio, daí porque os créditos não se submetem aos efeitos da recuperação. Isto porque "a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências" (AgInt no REsp 1.646.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/4/2018). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1233108, 07244928220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.”) Assim é que, na presente análise preliminar, inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que “crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio” (ID 94098917, autos originários), razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a alegada probabilidade do direito, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o condomínio agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora